Tribunal: TCU
Processo: 029.022/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa do estabelecimento comercial M.M.J. Farmacêutica Ltda. e de Mauro Mazan Júnior; 9.2. julgar irregulares as contas do estabelecimento comercial M.M.J. Farmacêutica Ltda. e de Mauro Mazan Júnior, com base no art. 16, III, "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei e com os arts. 1o, I, 209, II e III, e 214, III, do RI/TCU, e condená-los, solidariamente, ao pagamento dos valores a seguir especificados, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor original (R$) 9/3/2017 106,20 9/3/2017 200,00 9/3/2017 42,00 9/3/2017 7,02 4/4/2017 804,00 4/4/2017 64,50 4/4/2017 7,02 16/5/2017 52,80 16/5/2017 1.617,50 16/5/2017 7,02 16/5/2017 14,04 16/5/2017 42,00 16/6/2017 71,10 16/6/2017 14,04 16/6/2017 1.476,80 29/6/2017 97,65 29/6/2017 7,02 29/6/2017 1.798,95 27/7/2017 80,70 27/7/2017 7,02 27/7/2017 1.830,00 27/7/2017 203,58 21/8/2017 1.180,00 21/8/2017 9,60 21/8/2017 7,02 22/9/2017 185,85 22/9/2017 1.284,55 22/9/2017 7,20 20/10/2017 36,90 20/10/2017 1.226,00 15/12/2017 13,75 15/12/2017 42,60 15/12/2017 640,00 16/12/2017 7,02 18/12/2017 1.309,60 6/2/2018 3,51 6/2/2018 2.056,10 2/3/2018 2.509,70 2/3/2018 53,10 2/4/2018 1.867,30 2/4/2018 31,50 2/4/2018 232,20 4/5/2018 1.972,40 4/5/2018 155,70 4/6/2018 106,20 4/6/2018 2.496,80 10/7/2018 2.427,60 10/7/2018 3,90 1o/8/2018 45,50 1o/8/2018 2.695,80 17/9/2018 1.495,26 17/9/2018 1.311,70 17/9/2018 96,70 10/10/2018 3,90 10/10/2018 168,48 10/10/2018 1.454,40 29/10/2018 2.131,50 29/10/2018 45,60 5/12/2018 122,40 5/12/2018 2.264,60 27/12/2018 3,24 27/12/2018 1.467,10 27/12/2018 18,90 27/12/2018 76,50 12/2/2019 58,90 12/2/2019 2.361,90 8/3/2019 1.657,00 8/3/2019 16,80 8/3/2019 26,70 8/3/2019 13,50 29/3/2019 13,20 29/3/2019 6,21 29/3/2019 1.179,90 29/3/2019 10,80 10/4/2019 3.141,30 10/4/2019 10,50 10/4/2019 428,22 10/4/2019 85,50 23/5/2019 5.376,60 23/5/2019 1,50 23/5/2019 366,39 26/6/2019 22,50 26/6/2019 3,90 26/6/2019 2.751,30 27/6/2019 6,21 27/6/2019 950,13 26/7/2019 285,66 26/7/2019 3.987,60 26/7/2019 6,00 26/8/2019 403,65 26/8/2019 3.216,00 26/8/2019 1,50 25/9/2019 30,30 25/9/2019 3.313,80 25/9/2019 366,39 4/11/2019 104,80 4/11/2019 2.936,40 7/11/2019 6,21 7/11/2019 242,19 26/11/2019 6,21 26/11/2019 104,50 26/11/2019 6.080,00 26/11/2019 149,04 26/11/2019 347,80 30/12/2019 125,80 30/12/2019 6.087,60 30/12/2019 5,40 30/12/2019 112,20 4/2/2020 78,60 4/2/2020 11.717,00 4/2/2020 82,35 4/2/2020 204,90 3/3/2020 37,80 3/3/2020 126,30 3/3/2020 49,68 3/3/2020 14.153,50 31/3/2020 205,50 31/3/2020 19.668,50 31/3/2020 6,21 31/3/2020 90,60 31/3/2020 6,21 27/4/2020 13,50 27/4/2020 6,21 27/4/2020 17.652,00 27/4/2020 162,50 27/4/2020 7,50 26/5/2020 42.796,20 26/5/2020 39,42 26/5/2020 129,00 26/5/2020 19,71 26/5/2020 143,10 30/6/2020 298,30 30/6/2020 6,21 30/6/2020 6,21 30/6/2020 48.239,10 30/6/2020 124,80 9.3. aplicar à sociedade empresarial M.M.J. Farmacêutica Ltda. e a Mauro Mazan Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.